Tribunal: TJDFT
Processo: 0701583-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701583-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. H. E. G. D. D. F. AGRAVADO: C. -. C. D. R. C. E. D. E. B. L. -. E., L. G. D. P. D E C I S Ã O O Agravante protocolizou pedido de reconsideração (ID 68193404) em relação à decisão que indeferiu o despejo incidente sobre o imóvel situado ao SEP/SUL, entrequadras 703/903 – Conjunto “C” – Lote “E”, Brasília/DF, CEP: 70.390-039 (ID 67979824). O Código de Processo Civil não contempla o instituto da reconsideração como supedâneo recursal (Art. 994), admitindo apenas hipóteses específicas, como é o caso do juízo de retratação. Além disso, o pedido em questão não tem força cogente de modificar decisão já proferida nos autos ou provocar nova discussão da matéria já decidida. Por outro lado, o mesmo Código de Processo Civil oferece hipóteses de manuseio recursal para o caso de insurgência diante de decisões desfavoráveis. Nada a apreciar ou prover, portanto, em relação ao pedido de reconsideração (ID 68193404), até porque, como mencionado na decisão, o objeto será apreciado no julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025 17:30:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador